Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711607-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. 1. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, inciso I e Parágrafo Único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva. 2. Após a interrupção, o prazo recomeça pela metade, na forma dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32. Transcorridos 2 anos e 6 meses entre o término do cumprimento coletivo de sentença (03/12/2019) e o ajuizamento desta ação (13/07/2022). 3. Não há que se falar de preclusão pro iudicato se o juízo rejeitou a prejudicial de prescrição na decisão recorrida, matéria que é devolvida por força do efeito devolutivo/translativo. 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, bem como 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não há se falar em prescrição da pretensão executória, porque o cumprimento da inicial teria sido autuado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva. Afirma que seria fato incontroverso nos autos que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. Articula que a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente seria aplicada se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Destaca que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Verbera que não há que se falar em exigibilidade do título para fins de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que somente após a ocorrência do trânsito em julgado AREsp 1.724.113/DF, em 09/11/2021, teria sido pacificada a questão dos requisitos subjetivos para que os substituídos processualmente pudessem ser beneficiados pelo acórdão ora em cumprimento, surgindo, a partir desse momento, a pretensão liquidatória/executória. Defende que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Pontua que todos os prazos prescricionais foram suspensos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, em virtude da pandemia de Covid-19. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 55814854). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 55814854). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027